Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706680-65.2022.8.07.0018 RECORRENTES: JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A, JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A, STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49634762, admitiu o recurso extraordinário interposto por JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A e OUTROS. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 56599505), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271 (Tema 1.266) afetado para a uniformização do entendimento acerca da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014